Tribunal: TJSP
Processo: 1012034-56.2015.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razoes recursais, não há fundamento para se acolher os Embargos de Declaração.
2. A alegada contradição do julgado com o entendimento da parte não autoriza correção em sede

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INADMISSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razoes recursais, não há fundamento para se acolher os Embargos de Declaração.
2. A alegada contradição do julgado com o entendimento da parte não autoriza correção em sede Embargos de Declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012034-56.2015.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DONATO BIFON e DEOLINDA BIFON FORMENTON, é embargada CARMELINA
MARIA CUSTODIO BIFON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012034-56.2015.8.26.0004/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1012034-56.2015.8.26.0004/50000
Embargtes: Donato Bifon e Deolinda Bifon Formenton
Embargado: Carmelina Maria Custodio Bifon
V. 3305
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA CAUSA. INADMISSÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição ou omissão na decisão que analisou os
fundamentos trazidos nas razoes recursais, não há fundamento
para se acolher os Embargos de Declaração.
2. A alegada contradição do julgado com o entendimento da parte
não autoriza correção em sede Embargos de Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de
páginas 712/715 dos autos principais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a ocorrência de nenhuma das hipóteses descritas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Todo o conjunto probatório foi
detidamente analisado para a formação da convicção que deu ensejo à decisão
embargada e não existe nenhuma omissão a ser sanada. Inadmissível acolher
embargos que almejam obter nova valoração da prova dos autos.
Quanto ao mais, da leitura dos aclaratórios, fica claro que os embargantes
sustentam contradição do julgado com o seu entendimento pessoal. Isso, entretanto,
não autoriza correção nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012034-56.2015.8.26.0004/50000 - LGA
3
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele
mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (REsp
218.528-EDcl, Ministro Cesar Rocha, 4a Turma destaque meu).
Nesses termos, o que se observa é que os embargantes desejam a reforma
do julgado, com reapreciação de tese, ou seja, querem dar efeitos infringentes aos
aclaratórios, o que é inadmissível.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v. Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora